Tribunal: TJDFT
Processo: 0749728-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. VÁRIAS CONDENAÇÕES POR ROUBO. GRAVE AMEAÇA. CRIME COMPLEXO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Conceitua-se o roubo como crime complexo por atingir mais de um bem jurídico, quais sejam o patrimônio, a liberdade individual e/ou a integridade física.
2. O roubo majorado pelo emprego de arma de fogo viola o bem jurídico da integridade física do indivíduo, uma vez que a arma de fogo tem bastante potencial lesivo, sendo uma extrema violência cometida contra a vítima. De igual modo, os crimes contra o patrimônio, praticados com grave ameaça, com o uso de arma branca ou com simulacros de arma de fogo, também violam o bem jurídico da integridade do indivíduo, ainda que potencialmente, mesmo que se trate de uma violência não corpórea às vítimas.
3. Tratando-se de apenado em cumprimento de penas oriundas de condenações por crimes cometidos contra a integridade física de diversas vítimas, não faz ele jus à saída antecipada c/c prisão domiciliar sob monitoração eletrônico, tendo em vista o não cumprimento dos requisitos elencados no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
4. Agravo em execução conhecido e não provido.